Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E DE MULTAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM, A PAR DA REPARAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DA PARTE REQUERENTE. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS (LEI 9.099/95, ARTIGO 4o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, artigo 43).
II. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte requerida, como foro prevalente (artigo 4o, inciso I e parágrafo único da Lei 9.099/95). As demais situações abarcam as hipóteses em que o requerente pode optar pelo foro de seu domicílio ou nos casos de estar pendente o cumprimento de obrigação, no local onde esta deve ser necessariamente satisfeita.
III. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial somente seria cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei 9.099/95, artigo 4o c/c 51, III), uma vez que se cogitaria de violação ao princípio do Juiz legal (CF, artigo 5o, LIII).
IV. No caso concreto, não se constata o desatendimento aos critérios legais, uma vez que, consoante artigo 4o, incisos II e III, da Lei 9.099/1995, nos casos de obrigação de fazer, é competente o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; e, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. No caso, o requerente, residente no Distrito Federal, postula a transferência do veículo alienado e reparação de dano extrapatrimonial, o que atende ambas as exigências. Precedentes: Acórdão 1315094, Primeira Turma Recursal, DJE: 24.2.2021.
V. Ademais, no atual estágio processual não há indicativos de que tal condição representaria um obstáculo ao exercício do direito de defesa e, portanto, não se justifica a extinção prematura do processo, porquanto não esgotadas as diligências, consoante entendimento sumular 33 do STJ (inviabilidade do reconhecimento da incompetência territorial de ofício).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para prosseguimento do processo no juízo de origem. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).